Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708656-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WANDA BORSETI DE CASTRO GOMES RECORRIDO: SANDRA MENDONCA COSTA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por WANDA BORSETIN DE CASTRO GOMES no ID no 62981492, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007